Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702814-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAUL KENNEDY SOUZA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA NEGATIVA AO VETOR CULPABILIDADE. BEM RECEPTADO DE ALTO VALOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Merece nota negativa a circunstância judicial da culpabilidade quando o bem receptado pelo réu é de alto elevado; no caso, um automóvel. 2. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a pena-base foi estabelecida em patamar acima do mínimo legal, sob o fundamento de que os vetores relativos à culpabilidade e à conduta social não lhe favorecem, sem que houvesse, contudo, elementos concretos para o juízo negativo acerca de tais circunstâncias. Demais disso, argumenta que não houve pedido da vítima para que fosse fixada a indenização mínima e, ainda, que o Ministério Público não teria legitimidade para fazê-lo. Deixa, conduto, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Isso porque a conclusão colegiada no sentido de que o elevado valor do bem receptado, que era, inclusive, utilizado para a prática de outros crimes e, ainda, de que a conduta delitiva foi perpetrada “quando o réu estava em liberdade provisória no contexto da prática de delito anterior idêntico” (ID. 41232067), autorizam a aferição negativa dos vetores relativos à culpabilidade e à conduta social, está em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DECLINADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que os crimes e a contravenção penal foram praticados enquanto o agravante estava no gozo de benefício penal de saída temporária, cumprindo pena em regime semiaberto. Ademais, quanto à receptação, mencionou-se o elevado valor do bem receptado (veículo automóvel). 2. Tais elementos são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se havendo falar, no caso concreto, em bis in idem acerca da utilização do valor do bem para considerar desfavorável a culpabilidade quanto ao crime de receptação. 3. O fato de o agente praticar o crime durante gozo de benefício penal ou de cumprimento de pena imposta em outro processo é circunstância que justifica a elevação da pena-base. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.534/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022) (g.n.). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). No que tange à tese defensiva de que não houve pedido para fixação de valor indenizatório, o recurso não merece transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, ainda quer fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria ser admitido, uma vez que o argumento relativo à indenização mínima não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.074.138/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029